Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018529-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.786.199-99 (ADVOGADO), RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 32.799.141/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - CPF: 054.773.789-05 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 36, 49, 53, 55 e 56, § 3º TODOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

Não há falar em suspensão de plano homologado e anteriormente acompanhado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo Administrador Judicial e presidido pelo Juízo “a quo”, com base em alegações de descumprimento genérico dos artigos 36, 49, 53, 55 e seguintes da Lei n. 11.101/2005, atinentes à direito de manifestação, objeções e apontamentos de ilegalidades, as quais deveriam ser tratadas no bojo da instrução da ação recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 178429178), interposto por
RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
rejeitou os Embargos de Declaração
e manteve a
homologação
do plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

A Agravante, em síntese, diz que “(...) possui crédito quirografário reconhecido no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 2.843.476,88 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 8. A despeito de as Recuperandas terem instaurado procedimento de Impugnação ao Crédito (autos n. 1035281-25.2022.8.11.0041), é fato que o crédito em questão já conta com o respaldo do Administrador Judicial, o qual já se manifestou de forma contrária aos interesses dos devedores naqueles autos”; que “(...) Previu-se que os credores quirografários seriam pagos por meio de deságio de 90% (noventa e por cento), com carência de 24 (vinte e quatro) meses e pagamento da dívida em 30 (trinta) anos, com correção pelo TR e juros moratórios de 1% ao ano, contados a partir do mês seguinte à homologação do Plano de Recuperação. 11. Destacou-se ainda que estariam vinculados todos os Credores a partir da Homologação Judicial do Plano, além de haver novação de todos os créditos, por força do art. 59, da Lei n. 11.101/2005”.

Argumenta que “(...) o primeiro Plano de Recuperação Judicial: i) estendia seus efeitos a todo e qualquer credor, independentemente de participação ou não em Assembleia Geral de Credores; ii) previu que eventuais alterações somente poderiam ocorrer após a Homologação do Plano originário, sendo que nessa hipótese, todos os Credores ficariam sujeitos aos seus termos”; que “(...) Conforme se vê da Ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 02.03.2023, o advogado das Recuperandas já iniciou ressalvando que seria necessário a apresentação de um “novo plano”. 15. A partir das manifestações dos credores é possível notar a unanimidade do descontentamento em relação à proposta apresentada pelos devedores. 16. Os credores deixaram claro durante a AGC do dia 02/03/2023 que o plano apresentado, com as condições de deságio e propostas de pagamento não seria aprovado, tendo havido inúmeras solicitações para que o plano fosse colocado em pauta para reprovação”

Assevera que “(...)Diante do descontentamento coletivo, o Grupo Recuperando tinha ciência inequívoca que o plano apresentado não se mostrava “palpável” e de que seria necessária a apresentação de um novo plano (...)”; que “(...) há a efetiva comprovação de que, a contrario sensu do que dispõe o art. 56, §3º, da LRF, o Grupo Recuperando se comprometeu a apresentar um novo plano (e não apenas meras alterações)”; que “(...) as Recuperandas possuíam até o dia 09.03.2023 para apresentação do novo plano, prazo esse que não foi cumprido”; que “(...) Foi somente na Assembleia Geral de Credores do dia 13.03.2023 que foi apresentado novo Plano de Recuperação Judicial. 23. O procurador do Grupo Recuperando novamente ressalvou na AGC do dia 13/03/2023 que estava apresentado um novo plano, razão pela qual – inclusive – não houve a sua disponibilização prévia para conferência pelos credores (em clara violação ao art. 36 da LRF)”; que “(...) O novo plano – ao contrário do anterior – fixou condições de “elegibilidade para inclusão de pagamento na forma do aditivo ao plano”, sendo considerados 10 tão somente aqueles credores: i) listados na relação de credores pelo Administrador Judicial; e ii) presentes na referida Assembleia; e iii) que tenham declarado em assembleia a intenção de aderir ao plano ou tenham votado favoravelmente ao plano; e iv) que se abstenham de impugnar o plano nos autos, entre outras premissas. 25. Apesar das lacunas e contradições do Plano em questão, a partir da Ata da AGC realizada em 13.03.2023 (ID 112396952), viu-se que a intenção das Recuperandas é a de que os credores que não aderiram ao “Aditivo” apresentado estejam sujeitos aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial “originário”; que “(...) Foi com base nesse contexto que a Agravante (seguida por outros credores) apresentou sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial (ID 116402072), momento em que: i) destacou as ilegalidades do referido “aditivo”, por violação ao art. 36, incs. II e III, da LRF; ii) requereu a declaração da nulidade das “condições de elegibilidade para inclusão de pagamento na forma do aditivo ao plano”, por violação aos arts. 49 e 59 da LRF; iii) subsidiariamente, a declaração de que a Agravante – por supostamente não se enquadrar nas referidas condições – não estaria sujeita ao PRJ originalmente apresentado, uma vez que nunca foi votado”.

Aponta que o Juízo “a quo” “(...) entendeu por bem em rejeitar a objeção, afirmando que: i) “não se trata de novo plano”, mas de “disposições adicionais ao plano” que foram apresentadas em AGC; ii) nada obsta ao plano a criação de propostas alternativas a vincularem somente os credores aderentes; iii) as propostas alternativas apresentadas na AGC contemplam formas de pagamento que, apesar de diferenciadas, não diminuem os direitos dos credores ausentes, de forma a inexistir ilegalidade no aditivo apresentado; iv) o juízo não pode se aprofundar no exame do plano, a fim de não interferir nos critérios de conveniência e utilidade das propostas”; que foram opostos Embargos de Declaração os quais foram rejeitados.

Destaca que houve “(...) ilegalidade da apresentação de “aditivo” durante a Assembleia Geral de Credores – violação aos termos dos arts. 36, 53, 55 e 56 da Lei de Recuperações Judiciais”, e que a decisão agravada deve ser reformada, pois “(...) Conforme estipulado no art. 36 da LRF, deve haver a apresentação do Plano de Recuperação Judicial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à Assembleia Geral dos Credores, a fim de que possa se ter ciência do que se votará”; também porque “(...) o art. 56, §3º, da LRF, acerca da impossibilidade de diminuição dos direitos dos ausentes”.

Afirma que “(...) Em havendo o desrespeito ao referido dispositivo, há a necessidade de anulação da deliberação assemblear, a fim de que seja concedido o prazo para que os credores possam apresentar suas objeções. 37. Nesse sentido, chama a atenção o fato de que os tribunais já se depararam com situações similares à vivenciada nos autos, qual seja: a de que o devedor altera por completo os termos do Plano de Recuperação Judicial inicialmente apresentado, convenientemente o chama de “aditivo” e ainda assim desrespeita a antecedência mínima prevista no art. 36”.

Menciona que “(...) A partir da fundamentação do referido acórdão se nota que: i) a apresentação de novo plano, travestido de “aditivo”, no dia da AGC e com alterações substanciais em relação ao plano anterior, causa surpresa não só aos credores presentes, mas prejudica principalmente os credores ausentes; ii) a alteração substancial das condições previstas no plano anterior demanda a observância do princípio da publicidade, devendo ser respeitado o que dispõe o art. 36 da LRF”.

Ressalta que “(...) o novo plano apresentado, fixou condições de elegibilidade, de forma a excluir os credores ausentes, impedindo até mesmo sua adesão posterior (...)”; que “(...) estariam sujeitos aos efeitos do “aditivo” (vide novo plano) tão somente aqueles credores: i) listados na relação de credores pelo Administrador Judicial; e ii) presentes na referida Assembleia; e iii) que tenham declarado em assembleia a intenção de aderir ao plano ou tenham votado favoravelmente ao plano; e iv) que se abstenham de impugnar o plano nos autos, entre outras premissas. 60. Os credores ausentes, portanto, não se sujeitariam aos efeitos do plano. 61. Por outro lado, restaram estipulas as seguires “premissas básicas” do plano: a) Em havendo a inclusão de novos créditos, estes se sujeitariam aos termos do Plano em questão (Premissa n. 02); a) A aprovação do PRJ gera novação dos créditos, sendo que a medida abrange todos os créditos inscritos na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, além dos que eventualmente não tiverem sido habilitados, mas que se sujeitam à Recuperação Judicial (Premissa n. 07); b) Em caso de reclassificação de algum credor como extraconcursal, este terá o direito de optar por receber seu crédito na forma proposta no Plano, em vez de buscar garantias (Premissa n. 09); c) A adesão ao aditivo implica extinção das impugnações de crédito pelos respectivos aderentes (Premissa n. 12)”.

Salienta que “(...) o novo plano estenderá seus efeitos até mesmo aos créditos a serem constituídos e que são concursais, mas sem qualquer razão lógica optou por fixar “premissas de elegibilidade” para excluir os credores ausentes. 64. Diante da conduta apresentada pelas Agravadas, a expectativa era de que o novo plano a ser apresentado englobaria todos os credores, uma vez que a primeira versão não havia fixado nenhuma condição de elegibilidade e/ou premissa para que eventuais credores ausentes pudessem a aderir”.

Alega que há “(...) evidente violação aos termos do art. 36 da LRF, uma vez que o novo Plano de Recuperação Judicial só foi apresentado na própria Assembleia Geral de Credores; ii) por consequência, houve violação aos termos dos arts. 53. p. único, e 55 da LRF, já que não se oportunizou o prazo para objeção ao novo plano; iii) a violação ao art. 56, §3º, da LRF, uma vez que em razão da apresentação do novo plano houve a fixação de condições de “elegibilidade” ao plano, de forma a excluir somente os credores ausentes dos seus efeitos, implicando evidente diminuição dos direitos destes. 67. Assim, evidentemente ilegal a apresentação de plano completamente novo e tão somente na Assembleia Geral de Credores, razão pela qual deverá ser declarada nula a referida assembleia, com a determinação para que seja apresentado novo plano, nos moldes e prazos fixados pela Lei de Recuperação Judicial”.

Aduz que “(...) caso se entenda pela legalidade da Assembleia em questão, ainda assim a decisão agravada deverá ser reformada. Esta entendeu que não haveria “ilegalidade do Aditivo ao PRJ” apresentado, sendo que este passaria a “integrar o plano originário, vinculando apenas os credores aderentes”. 69. No entanto, não se pode admitir tal conclusão, principalmente diante do que restou estipulado não só no “Aditivo” (vide novo plano), como no Plano de Recuperação “originário”. 70. Conforme bem se sabe, o ideal da Recuperação Judicial é proporcionar a sobrevivência das empresas ao mesmo passo que seus devedores não se verão diante de um calote institucionalizado”; que “(...) Justamente por essa premissa, é que o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 (somado ao entendimento jurisprudencial) dispõe que se sujeitarão aos efeitos da Recuperação Judicial aqueles créditos cujo fato gerador seja existente na data do pedido formulado pelo devedor”; que “(...) Diante da tramitação do processo recuperacional, e visando a sobrevivência da empresa, deve haver a submissão e aprovação pelos credores do Plano de Recuperação Judicial, sendo que todos aqueles créditos listados no Quadro Geral de Credores se submeterão aos efeitos do referido plano – e o que de mais básico se extrai, inclusive, do princípio par condito creditorum. Haverá, em verdade, efetiva novação dos referidos créditos, sujeitando os credores à observância das suas premissas por força do que dispõe o art. 59”.

Diz que “(...) ainda que o Plano de Recuperação Judicial seja submetido à análise pelos credores para sua aprovação ou rejeição, é fato que ainda assim subsiste ao Poder Judiciário o crivo da análise da sua legalidade, bem como das disposições nele apostas, sem que isso adentre ao aspecto da sua viabilidade econômica (...) 76. Há a vedação ao PRJ para que trate de assuntos sobre os quais se entenda haver norma cogente e/ou imperativa nos termos da Lei n. 11.101/05. Entre tais disposições, é do entendimento doutrinário o de que não poderá haver o afastamento dos termos do art. 49 da referida lei, sendo que nesse caso a disposição do PRJ violará norma imperativa, sendo nula”; que “(...) Na hipótese em que sequer houve votação de um plano de recuperação, não se pode falar no aditamento deste. Na realidade, no caso em comento, foi proposto um Plano de Recuperação Judicial totalmente novo, sendo que é este, aprovado em AGC, que produz efeitos em relação a todos os credores, nos termos do que dispõe o art. 59 da LRF. 87. Ademais, é temerário considerar que o Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado nestes autos seja considerado mero “aditivo”. Conforme demonstrado acima, há uma evidente e absurda disparidade entre as condições apresentadas no Plano anterior e no novo, votado em AGC. 88. Na verdade, o que as Agravantes pretendem é que seja realizado um “filtro” de créditos da mesma classe por meio das “condições de elegibilidade” destacadas de forma ilegal. 89. Ou seja, haveria a concessão de condições diversas para credores da mesma classe. O entendimento da empresa recuperanda foi o de conceder condições diferenciadas aos credores que compareceram à Assembleia Geral de Credores a fim de efetivamente evitar a reprovação do plano. 90. Em suas palavras, o “objetivo é criar incentivo para os credores aderirem ao plano hoje deliberado”, quando, em verdade, as Agravadas tentam protelar o pagamento de uma grande parcela dos créditos. Ao assim afirmar, portanto, se fez letra morta do que dispõe a LRF. 91. Entender assim implicaria evidente violação ao princípio do tratamento igualitário entre os credores, uma vez que: i) de um lado se estaria diante de credores que se submeteriam aos efeitos de um Plano de Recuperação Judicial jamais votado e que implica deságio de 90% da quantia, sem correção, sem juros e pagamento em prazo absurdo; ii) de outro lado, credores que se submeteriam aos efeitos de um outro Plano de Recuperação Judicial, votado, mas que implica pagamento sem deságio e inclusive com correção monetária, bem como prazo substancialmente menor. 92. A disparidade e a contradição dos termos do PRJ se fazem ainda mais evidentes ao afirmar que outros créditos, ainda que não tenham sido habilitados, vide caso dos credores quirografários retardatários, sujeitar-se-iam aos efeitos do novo plano, enquanto aqueles que já constam no Quadro Geral de Credores, mas que não participaram da Assembleia, não estariam sujeitos aos seus efeitos”.

Sustenta que “(...) em razão da evidente ilegalidade das denominadas condições de “elegibilidade para inclusão de pagamento na forma do aditivo ao plano”, bem como das “premissas” do PRJ, bem como a violação aos termos dos arts. 49 e 59 da LRF, por proporcionar tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, deverão ser estas tornadas sem efeito, a fim de que as condições do Plano sejam estendidas a todos os credores cujos créditos sejam sujeitos aos efeitos da RJ”.

Defende que “(...) se o entendimento for o de que os credores ausentes não possuem direito ao pagamento nas condições do novo Plano de Recuperação Judicial aprovado, deverá ser declarado os credores ausentes terão o direito ao pagamento do seu crédito, sem deságio, sem parcelamento e com o acréscimo de todos os encargos moratórios, já que nesse caso não haverá nenhum Plano de Recuperação Judicial vigente disciplinando o seu crédito”; que “(...)Em havendo a substituição do plano, pode se interpretar o cenário de duas formas: i) o primeiro, no sentido de que mesmo a apresentação de um Plano de Recuperação Judicial viciado tem a extensão dos seus efeitos a todos os credores cujos créditos são concursais; ii) o segundo, no sentido de que em se tratando de um novo plano e diante da exclusão expressa dos credores ausentes, estes não se sujeitam aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial. 103. Se o novo plano (“aditivo”) implica novação do primeiro Plano de Recuperação Judicial apresentado, e se esse novo plano não regula as situações atinentes aos credores quirografários ausentes, é fato que não há previsão a disciplinar a situação destes. 104. Portanto, não há sujeição aos efeitos de nenhum Plano de Recuperação Judicial. 105. Assim, diante da novação operada, deverá ser declarado que a Agravada poderá perseguir seus créditos na forma que foi originalmente pactuado junto às empresas devedoras, sem qualquer tipo de deságio e/ou modificação dos parâmetros de incidência dos encargos moratórios”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, alegando-se o preenchimento dos requisitos autorizadores: probabilidade do direito, pois “(...) 109. Há evidente violação aos termos dos arts. 36, 53, 55 e 56 da LRF, pelo fato de que não só foi apresentado um novo plano de recuperação judicial, mas que este foi apresentado tão somente no dia da Assembleia Geral de Credores e ainda com a fixação de condições de elegibilidade, de forma a prejudicar os direitos dos credores ausentes, o que justifica a anulação da assembleia realizada. 110. Por outro lado, ainda que assim não se entenda, a decisão agravada, ao homologar o plano de recuperação judicial, deixou de realizar o controle de legalidade sobre as premissas do novo plano de recuperação judicial, sendo que o novo plano viola os termos dos arts. 49 e 59 da LRF, bem como o princípio do par condito creditorum. 111. Há a fixação de condições distintas não só em relação aos credores quirografários ausentes e aqueles presentes, mas também em relação aos credores quirografários ausentes e aqueles que venham a ser considerados como credores quirografários retardatários e que ainda não habilitaram seu crédito. 112. Ressalte-se que a interpretação da decisão agravada pretende atribuir efeitos ao plano de recuperação judicial “originário” que foi efetivamente substituído por aquilo que convenientemente se passou a chamar de “aditivo”, o que é inadmissível”; e perigo da demora, com alicerce na “(...) continuidade da produção dos efeitos do novo plano de recuperação judicial da forma em que se está posto, poderá haver a prática de atos por parte das Agravadas no sentido de iniciar a alienação das UPIs constituídas, bem como o de promover o pagamento dos demais credores, os quais poderão se tornar inúteis em caso de provimento do recurso ao final. 114. É medida de economia e que milita contra o perigo de irreversibilidade dos efeitos a concessão do efeito suspensivo nesse momento, evitando-se que a decisão agravada continue a produzir efeitos em relação à homologação do novo plano de recuperação judicial”.

Pede “(...) A imediata atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão dos efeitos do novo plano de recuperação judicial que foi homologado, até ulterior deliberação em relação à designação de nova assembleia geral de credores”, bem como o provimento do agravo para que “(...)

i. Seja anulada a Assembleia Geral de Credores do dia 13.03.2023, a fim de que sejam observados os prazos fixados nos arts. 36, 53, 55 da LRF, oportunizando-se a todos os credores a possibilidade de opor efetiva objeção ao novo Plano de Recuperação Judicial, com a consequente designação de nova Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o novo Plano de Recuperação Judicial; ii. Caso assim não se entenda, requer-se a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a nulidade das condições de “elegibilidade para inclusão de pagamento na forma do aditivo ao plano”, bem como das “premissas” do PRJ, em razão da violação aos arts. 49 e 59 da LRF, de forma a estender os efeitos do novo plano de recuperação judicial a todos os credores de créditos de natureza concursal; iii. Subsidiariamente, em relação a ambas as hipóteses, considerandose que houve a apresentação de um novo Plano de Recuperação Judicial, requer seja declarado que os credores ausentes e/ou que não se enquadram nas referidas condições de “elegibilidade” do novo plano, não estão sujeitos ao PRJ originalmente apresentado, uma vez que este jamais foi votado e se operou a novação em relação aos seus termos, sendo que o crédito da ora peticionante poderá ser perseguido dentro dos parâmetros originalmente contratados junto às Recuperandas”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, as Agravadas pugnam pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
rejeitou os Embargos de Declaração
e manteve a
homologação
do plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Pois bem.

Direto ao ponto tenho que a pretensão recursal não merece guarida.

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial, uma vez que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada discrepância, o alegado tratamento desigual em razão do plano, bem como do aditivo.

Frise-se que é viável o controle de legalidade; mas por outro lado é importante afirmar que a assembleia geral de credores é soberana, sobretudo quanto aos atos negociais disponíveis, cabendo salientar sobre a possibilidade de as partes envolvidas transigirem, como é próprio de atos negociais, de modo que a maioria dos credores de uma mesma classe concorde e decida pela aceitação de propostas extras.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI Nº 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei nº 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1º). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Com essas considerações, não se vê ilegalidade no que tange ao disposto nos artigos 49 e 56, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

Destaque-se, por oportuno que o disposto no artigo 55 e seguintes quanto ao procedimento da recuperação judicial não são suficientes à reforma da decisão de homologação, eis que não vinculam a decisão, pois se tratam de direito de manifestação, objeção e irregularidades, as quais devem ser analisadas e aferidas no bojo e durante a instrução da ação de recuperação.

No que tange à alegação de ilegalidades procedimentais, à luz do artigo 36também não visualizo nulidades patentes, ao menos com força suficiente para suspender o plano dentro do estágio em que a recuperação se encontra.

Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, dentro desse contexto, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, eis que é perfeitamente possível que as partes interessadas abram mão de determinadas rubricas, a fim de que seja mantida a atividade das recuperandas, empregos e que os credores também satisfaçam parte de seus interesses, mostrando-se viável o aditivo, frisando-se a possibilidade de transigirem, desde que tais atos não padeçam de ilegalidade. Vejamos:

“(...)
Em que pese à irresignação da agravante, verifica-se que o plano foi aprovado por deliberação de outras classes de credores na Assembleia Geral de Credores, com o propósito de viabilizar a recuperação da empresa, não tendo, a meu ver, afrontado os direitos da mesma.

No concernente à arguição de tratamento desigual entre os credores quirografários, deve-se ter claro que não cabe ao Poder Judiciário, em regra, adentrar no mérito do plano, uma vez que se trata de vontade manifestada pelos credores presentes na Assembleia Geral de Credores, cuja análise se restringe à legalidade.

Com efeito, vale ressaltar que, como bem pontuado pelo juízo a quo (ID n° 178429186) “todas as manifestações em análise se voltam contra o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado na referida AGC, fato este que não encontra respaldo na LRF, uma vez que, ao contrário do sustentado pelos credores em questão, não se trata de novo plano, mas de disposições adicionais ao plano apresentadas em AGC para credores que se mostraram interessados em sua adesão. [...] Os demais credores também sustentam a ilegalidade da apresentação de aditivo durante a assembleia geral de credores, cumprindo esclarecer, nesse ponto, que a Lei 11.101/05, assegura em seu art. 56, § 3º, a possibilidade de alteração do plano durante a assembleia geral de credores “desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes”. Ressalte-se, ainda, que muito embora o plano deva contemplar tratamento isonômico para credores da mesma classe, nada obsta que possa estabelecer propostas alternativas que vincularão somente os credores que a elas aderirem, não se podendo olvidar, nesse ponto, que o poder de negociação entre devedores e credores é elemento intrínseco da recuperação judicial. A vedação contida no citado dispositivo legal tem por intuito tutelar os direitos dos credores ausentes, evitando que apenas estes sejam prejudicados em razão da manifestação dos credores votantes. E, nesse contexto, também não haveria óbice à modificação do plano em condições menos favoráveis para todos os credores, desde que tais premissas fossem aprovadas pela maioria dos credores presentes ao conclave. No caso em análise, as propostas alternativas apresentadas em AGC contemplam formas de pagamento sem deságios, com prazos e carências reduzidas e outros aspectos que, apesar de importarem em condições mais vantajosas para os credores aderentes, não implicam em diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Por tais razões, não há falar em ilegalidade do Aditivo ao PRJ apresentado por ocasião da assembleia geral de credores que, passa a integrar o plano originário, vinculando apenas os credores aderentes. [...] Com efeito, entendo que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir quanto à questão do deságio aplicado aos créditos da classe dos credores quirografários, constituição de garantias, bem como na criação da subclasse de credores estratégicos, uma vez que avaliada a extensão do sacrifício pelos credores, a maioria optou pela aprovação do plano em tais condições, o mesmo se aplica para os juros fixados, o índice de correção eleito, além dos prazos e carências”.

Logo, não compete ao Juiz interferir na vontade dos credores e deixar de homologar com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores que, em tese, analisaram todos os acordos apresentados no dia da Assembleia Geral dos Credores e o aprovaram pelo voto da unanimidade e maioria.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. (N.U 1004873-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).” Grifei.

Cabe lembrar, também, que o deságio entre os credores quirografários se trata de acordos individuais celebrados e que, uma vez aprovados pela Assembleia Geral de Credores, presumem o atendimento dos interesses dos credores e da empresa recuperanda com o fim de promover a quitação dos débitos e pendências remanescentes.

Ademais, não há como olvidar que a recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei nº 11.101/2005, tem como princípio viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela prevalência da decisão do Juízo singular, que homologou o plano e o aditivo, com a aprovação dos credores, em assembleia-geral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024